Tribunal: TCU
Processo: 013.405/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10860/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Celio Neiva Tavares, Robson Farias Jatoba e Grupo de Apoio Pesca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio de registro Siafi 542960, que teve por objeto a implantação de projeto de capacitação e manutenção de embarcações pesqueiras artesanais possibilitando a difusão dos conhecimentos empíricos dos artesãos de embarcações pesqueiras do litoral do Estado de Pernambuco. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que incide a prescrição ordinária se houver o transcurso de prazo superior a cinco anos entre dois marcos interruptivos subsequentes, nos termos dos arts. 2o, 4o e 5o da referida resolução; considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 8o da resolução; considerando que os pareceres uniformes emitidos nos autos propõem o reconhecimento da prescrição, por haver transcorrido prazo superior a cinco anos entre dois atos interruptivos subsequentes, o que ocorreu em dois momentos: entre o Parecer 130/2010 e a Nota Técnica 83/2016; e entre as notificações de 2016 e o relatório do tomador de contas de 2022 (peças 177 a 180); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 2o, 4o e 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e o Ministério da Agricultura e Pecuária acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.405/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celio Neiva Tavares (XXX.838.504-XX); Grupo de Apoio Pesca (01.396.651/0001-05); Robson Farias Jatoba (XXX.694.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.